Tribunal: TJSP
Processo: 2178050-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição. Pedido de extinção de usufruto da interditanda sobre imóvel situado no município de Alfenas-MG. Indeferimento. Ausência de prova de efetivo benefício em favor da curatelada. Existência de despesas que, por si só, não indica que a renúncia ao usufruto seja favorável à incapaz. Decisão mantida.

Recurso desprovido.